Tribunal: TJDFT
Processo: 0755609-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755609-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANASTACIO ALVES NETO EIRELI - ME AGRAVADO: ALBIACIR RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se Agravo de Instrumento interposto pelo terceiro prejudicado Anastácio Alves Neto em face da r. decisão (ID 79594922) proferida em 28/10/2025 que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida por Albiacir Rodrigues em desfavor de José Maria da Cunha, deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a imissão imediata da Autora na posse do imóvel matriculado sob o no 7.387, situado na Quadra C 01, lote 07, Taguatinga/DF, autorizando o cumprimento contra o réu ou terceira pessoa. Requer, ao final, a sustação dos efeitos do mandado de imissão. Preparo regular (ID 79598185). É o relatório. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira de admissibilidade. Isso porque, assim como afirma na peça recursal, o Agravante teve ciência da ordem de desocupação, em 30/10/2025 (ID 79594925), e o pedido formulado neste Agravo de Instrumento não foi apresentado previamente no processo de origem, inexistindo manifestação do Juízo a quo quanto a ele. Tal circunstância inviabiliza a análise e caracteriza inovação recursal, cuja apreciação em sede de agravo de instrumento acarreta indevida supressão de instância. Confira-se precedente nesse sentido: "(...)1. Incabível a apreciação em sede recursal de questão não examinada na decisão recorrida, sob consequência de supressão de instância. 2. A assistência simples é modalidade de intervenção de terceiros na qual o assistente atua de forma a auxiliar uma das partes na causa em que demonstre possuir interesse jurídico, o que não se verifica no caso em análise.” (Acórdão 1896330, 0738360-88.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) “(...) Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. (...) (Acórdão 1233017, 07311756920188070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)." Acrescente-se que o Recorrente, que alega ser prejudicado pela decisão liminar que determinou a imissão do Autor na posse do imóvel, por via transversa, postula a tutela judicial diretamente nesta instância recursal, ou seja, pela via inadequada, pois, nos termos do art. 674 do CPC/15, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator